Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704153-52.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: OSMARINA BARROS DE ARAÚJO, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BRITO, SARAH DE ARAÚJO BRITO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS EXECUTÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Nos termos do art. 921, do CPC, nos processos de execução em que não forem encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de 1 (um), durante o qual também se suspende a prescrição. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece a redação anterior do §4o do art. 921, do CPC, que foi alterado pela Lei no 14.195/2021, vigente após o início do feito. 3. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A, do CC. 4. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do C.C. c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966 c/c o artigo 44 da Lei n.o 10.931/2004. 5. De acordo com o disposto no art. 921, §5o, do CPC, o reconhecimento da prescrição pode ser ex officio, desde que ouvidas as partes, o que não viola o princípio do contraditório. 6. O prazo prescricional de 3 (três) anos começa a correr após o término do prazo de suspensão em razão da ausência de bens executáveis, razão pela qual configurada a prescrição intercorrente ao caso. 7. “Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).” (REsp n. 2.060.319/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.) 8. O não provimento do recurso, por si só, não acarreta o intuito protelatório do apelo, visto que foi devidamente fundamentado de acordo com os argumentos da sentença impugnada, razão pela qual não configurada a litigância de má-fé. 9. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921 do Código de Processo Civil, bem como 202 do Código Civil, asseverando que para a retomada do curso do processo, após o prazo de suspensão, faria necessária a intimação do credor para diligenciar, o que não teria ocorrido no presente caso; b) artigos 10 e 487, § 1o, ambos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido decisão arbitrária pelo julgador, sem a prévia oitiva da parte contrária; e c) artigo 1.056 do CPC, porquanto entende que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, inclusive para as ações em curso, seria a data da vigência do novo Código. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921 do CPC, bem como 202 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “ No caso, foi determinada a suspensão do feito em razão do executado não possuir bens penhoráveis (...). Tendo em vista que a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano em 15.3.2018, o término da suspensão irá até o dia 15.3.2019, o que inclusive foi destacado pelo Juízo de origem na decisão de suspensão (...). Em 25.8.2022, as partes foram intimadas para se manifestarem nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a possibilidade do reconhecimento da prescrição de ofício. Na oportunidade, a autora requereu a intimação da ré para realizar o pagamento voluntário da dívida e dos honorários, sob pena de aplicação de multa e outras penas (ID 47579814); ao passo que a ré requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 47579815). Sobreveio, então, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito (...) (ID 47579823). Destarte, conforme exposto, o procedimento legal para o reconhecimento da prescrição de ofício foi devidamente cumprido, com a intimação das partes para se manifestarem, sem que tenha sido violado o exercício do contraditório (...). Em que pese atribuição de culpa à morosidade do Judiciário, a apelante não demonstrou quais os requerimentos não foram analisados ou demoraram a ter o cumprimento efetivado” (ID 50096972). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10, 487, § 1o, e 1.056, todos do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027